Tribunal: TJSP
Processo: 1063602-85.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ação contra ato do Presidente da JUCESP que deixou de suspender arquivamento de alteração contratual que teria conteúdo falso. Existência de perícia em inquérito policial apontando a falsidade. Direito líquido e certo violado. Art. 40, § 2o do Decreto no 1.800/96 que prevê que a autoridade deve suspender o arquivamento havendo indícios de falsidade. Prova suficiente para

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ação contra ato do Presidente da JUCESP que deixou de suspender arquivamento de alteração contratual que teria conteúdo falso. Existência de perícia em inquérito policial apontando a falsidade. Direito líquido e certo violado. Art. 40, § 2o do Decreto no 1.800/96 que prevê que a autoridade deve suspender o arquivamento havendo indícios de falsidade. Prova suficiente para tanto. Medida de natureza provisória que subsistirá até decisão definitiva sobre a validade do ato arquivado. Necessidade de ajuizamento de ação cível para definição da validade ou não do ato. Procedência parcial mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.